Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718446-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança, referente à anulação dos atos posteriores à desclassificação da ora agravante e retorno à fase de recursos, no âmbito do Pregão Eletrônico n. 02/2021, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF. A agravante afirma, em suma, que, no dia 11/05/2021, recebeu Ofício da CLDF, informando que o Contrato n. 03/2016-PG/CLDF, seria rescindido antecipadamente, quando da conclusão do procedimento licitatório; que, então, participou do Pregão Eletrônico n. 02/2021-CLDF, UASG 974004, tendo por objeto a contratação, por meio de execução indireta, de serviços que vêm sendo prestados; que manifestou intenção imediata e motivada de recorrer, dentro do prazo, tendo, no momento oportuno, apresentado o detalhamento do recurso para a Administração rever o entendimento até então perpetrado; que, entretanto, tal pedido foi recusado, sumariamente, pelo pregoeiro, que usou como motivação questões de mérito do recurso, antes mesmo de apresentadas as razões, o que é vedado; que, ao contrário do entendimento do Juízo a quo, a decisão da Administração, de que ora se recorre judicialmente, é a que não admitiu sua intenção de recurso, e que não há qualquer outra exigência, no ordenamento jurídico em vigor, para a manifestação de tal intenção, mesmo que tenha sido genérica, pois se restringe à aferição de sucumbência, tempestividade, legitimidade e motivação; que, assim, caberia apenas à autoridade coatora, receber o seu recurso e, após, motivadamente, indeferi-lo, se assim entendesse, e não o indeferir, de plano, como fez, com cerceamento de defesa. Após discorrer sobre os seus requisitos, requer a concessão da tutela de urgência, para suspender o andamento do Pregão Eletrônico n. 02/2021, na fase em que se encontrar, inclusive os atos preparatórios para a celebração do contrato, até a decisão de mérito a ser proferida; ou, se já celebrado o respectivo contrato, a suspensão imediata da execução, até a decisão de mérito a ser proferida nestes autos. Brevemente relatados, DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. Todavia, prima facie, não se verifica presente a probabilidade do direito, requisito cumulativo, também necessário à concessão da medida requerida.. O Edital de Pregão Eletrônico n. 02/2021, ao estabelecer regras sobre a fase recursal, dispôs que, uma vez declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal, será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente, verificando apenas as condições de admissibilidade do recurso, sendo-lhe vedado adentar no mérito recursal. (Item 15 e respectivos subitens - ID 90674548 - p. 14). No caso, a agravante, inconformada com o resultado do certame, apresentou intenção de recurso, esteada apenas no “descumprimento ao edital e à licitação perpetrados pelo licitante consideradas aceita e habilitada”, o que será demonstrado em peça recursal, no prazo de lei.” Verifica-se, assim, que a referida intenção recursal ressente-se da necessária motivação idônea, notadamente por não indicar ponto passível de revisão, sendo por demais imprecisa e vaga, consoante a regra edilícia e previsão normativa contida no inciso XVIII, do artigo 4o, da Lei n. 10.520/2002 (Lei do Pregão), e no § 3o, do artigo 44, do Decreto n. 10.024/2019. Cabe lembrar que a intenção recursal, desmotivada e genérica, implica a decadência do direito de recurso com a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor (art. 4o, inc. XX, da Lei n. 10.520/2002; art. 10, inc. XX, do Decreto distrital n. 23.460/2002). Na lição do professor Joel de Menezes Niebuhr[1] “Os licitantes devem declinar, já na própria sessão, os motivos dos respectivos recursos. Dessa sorte, aos licitantes é vedado manifestar a intenção de recorrer somente para garantir-lhes a disponibilidade de prazo, porquanto lhes é obrigatório apresentar os motivos dos futuros recursos. E, por dedução lógica, os licitantes não podem, posteriormente, apresentar recursos com motivos estranhos aos declarados na sessão. Se o fizerem, os recursos não devem ser conhecidos. Obviamente, o licitante não precisa tecer detalhes de seu recurso, o que será feito, posteriormente, mediante a apresentação das razões por escrito. Contudo, terá que, na mais tênue hipótese, delinear seus fundamentos.” Por obvio, não se exige o exaurimento das razões recursais por ocasião do término da sessão da licitação, pois equivaleria a frustrar o direito constitucionalmente assegurado do licitante de exercício do recurso e, por conseguinte, ofensa ao princípio da ampla defesa, mormente considerado o prazo exíguo para apresentar a intenção motivada de recorrer. Entretanto, ainda que sucinta, a motivação deve revestir-se de conteúdo jurídico, de modo que, o simples descontentamento do licitante não justifica o cabimento do recurso (Acórdão TCU n. 1.148/2014-Plenário). Indefiro, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] Pregão presencial e eletrônico, 6a edição, Ed. Fórum, p. 219.